Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022472-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), LEOMAR APARECIDO BARBOZA - CPF: 571.685.201-72 (AGRAVANTE), ADRIANA CARREGAL HERNANDES BARBOZA - CPF: 951.190.001-34 (AGRAVANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL RESIDENCIAL DADO EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFE PEDIDO PARA QUE O IMÓVEL SEJA DECLARADO IMPENHORÁVEL – EMPRESA FAMILIAR – BENEFÍCIO DA ENTIDADE – BEM DADO EM GARANTIA PELOS PRÓPRIOS DEVEDORES –
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 3o, V, DA LEI N° 8.009/90 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEOMAR APARECIDO BARBOZA e ADRIANA CARREGAL HERNANDES BARBOZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
”
(Proc. 1000566-21.2021.8.11.0031), ajuizada pelos agravantes contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fosse declarada, desde já, a
impenhorabilidade do imóvel dado em garantia do contrato objeto da lide, por entender que, “
foram os próprios autores que deram o imóvel em garantia ao contrato firmado, estando cientes de tal conduta não podem alegar a
exceção legal
” (cf. Id. no 112891485).

Os agravantes circunstanciam que contraíram empréstimos junto à agravada com garantia de alienação fiduciária de imóvel residencial para ampliação de empreendimento (microempresa do ramo de locação de brinquedos infantis), contudo, em decorrência das medidas de prevenção ao Covid-19 não puderam trabalhar durante todo o ano de 2020, retornando as atividades comerciais apenas em outubro deste ano, impossibilitando os agravantes de adimplir os débitos assumidos.

Alegam que em razão da inadimplência, a agravada ajuizou ação de imissão na posse, sendo deferida a consolidação da propriedade em favor da agravada e o imóvel levado a leilão, mas, segundo dizem, o imóvel ofertado em garantia fiduciária está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90, fato que, por si só, autoriza a reforma da decisão agravada.

Aduzem que ajuizaram ação declaratória de nulidade de cláusula contratual para rediscutir a abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais que motivaram a impossibilidade de cumprimento das obrigações pactuadas e arguiram a impossibilidade de imediata desocupação do imóvel, justamente por se tratar de único bem destinado à moradia da família, porém, o MM. Juiz “achou por bem”, indeferir a proteção de impenhorabilidade, permitindo a desocupação forçada do imóvel, decisão que, à toda evidência, reveste-se de ofensa ao direito de habitação e moradia garantidos constitucionalmente.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja conferida à impenhorabilidade do bem de família, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a continuidade dos atos expropriatórios.

A decisão vinculada ao Id. no 113526019 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 120887988, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que, malgrado a oferta das contrarrazões vinculadas ao Id. no 120887988, o quadro processual/recursal de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição, e, sendo assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. no 113526019, reafirmo a prova recursal mostra que a Cooperativa de crédito/agravada ajuizou ação de imissão na posse contra os agravantes fundada no inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário com garantia hipotecária, sob o nos B80230793-9 e B90231562-3, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e R$ 155.434,04 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), respectivamente; em garantia à CCB, o casal/agravante hipotecou a casa situada na Rua Pedro Pedrossian, matriculado sob o no 820 no SRI de Nortelândia/MT, e como os agravantes não pagaram a dívida, embora oportunizada a purgação da mora, requereu a consolidação da propriedade, nos moldes do art. 26 da Lei no 9.514/97 (cf. Id. no 112891486 - pág.4/16), pleito deferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

“Cabe destacar, de pronto, que se trata de ação possessória cujos requisitos essenciais não se confundem com as lides possessórias nos moldes do art. 561 do CPC, uma vez que fundamenta em Lei própria, sendo que o pedido liminar será analisada sob o prisma da Lei 9.514/1997. Isso porque a ação presente se encontra ancorada no art. 30 da Lei que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, Lei no 9.514/1997,
in verbis
:

“
art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive adquirente do imóvel por força pública leilão de que tratam os §§1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
” (sem grifos no original).

O Enunciado no 591 da VII Jornada de Direito Civil, por seu turno, prescreve que “
A ação de reintegração de posse nos contratos de alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel pode ser proposta a partir da consolidação da propriedade do imóvel em poder do credor fiduciário e não apenas após os leilões extrajudiciais previstos no art. 27 da Lei 9.514/1997
”.

Isso porque, com a consolidação da propriedade em nome do credor, extingue-se toda e qualquer intermediação possessória, gera o término do desdobramento da posse e o credor fiduciário, proprietário e antigo possuidor indireto da coisa, passa à condição de possuidor pleno do imóvel.

Nada obstante a ausência de terceiro arrematante, a parte requerente deu quitação à dívida e retomou integral e plena propriedade sobre o bem, conforme se depreende das matrículas juntadas aos autos.

Portanto, provada a aquisição do domínio e preenchidos satisfatoriamente os requisitos legais, o deferimento da liminar pretendida é medida que se impõe, nos termos da Lei 9.514/97.

Cumpre esclarecer que, na alienação fiduciária em garantia, a previsão legal de leilão extrajudicial e consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor por meio de Registro de Imóveis não implica afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que é assegurado à lesada o acesso ao Judiciário, mediante ação cabível objetivando a anulação dos referidos atos.

Assim, restando caracterizada a propriedade do imóvel em nome da parte autora, a mora dos réus, sua posse ilegítima e, de consequência, o esbulho, autorizada está a concessão da medida liminar de reintegração de posse, dada a especialidade da legislação empregada a espécie.

Posto isso, nos termos do referido artigo 30, da Lei n. 9.514/97, DEFIRO o pedido liminar para determinar a intimação dos requeridos, e de eventuais ocupantes, para a desocupação voluntária no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada.

Com arrimo no art. 334 do CPC, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designar e realizar audiência de conciliação/mediação, devendo a parte ré ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores.

O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, § 8.o do art. 334 do CPC (cf. Id. no 112891486 - Pág. 224/226).

Na sequência, os agravantes ajuizaram ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, alegando que o imóvel garantidor das CCB se trata de bem de família, sendo a única casa de moradia dos devedores de seus dois filhos menores, e requereram, em sede de tutela de urgência, “
a manutenção de posse ante a demonstração de clarividente inserção de cláusula completamente nula no pacto, que tem como seu teor exigência como garantia por alienação fiduciária de seu único bem imóvel de moradia, que resguarda os requerentes e seus filhos”
(cf. Id. no 112891484 - pág. 13).

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que
“em que pese a alegada impenhorabilidade do imóvel, foram os próprios autores que deram o imóvel em garantia ao contrato firmado, estando cientes de tal conduta não podem alegar a exceção legal”.

O art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe que “
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”, contudo, uma das exceções expressas à regra é justamente a representada pela hipótese dos autos, prevista no art. 3o, V, ou seja, a impenhorabilidade não é oponível “sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ART. 3o, V, da Lei 8.009/90. BEM DOS SÓCIOS DE EMPRESA. HIPOTECA DE CONTRATO DA EMPRESA. BENEFICIÁRIOS PRÓPRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Acerca do art. 3o, V, da Lei 8.009/90, esta Corte tem entendido que ele se aplica aos casos em que os devedores constituidores da hipoteca deram o bem como garantia da própria dívida,
constituindo-se nos próprios beneficiários
. (...). (AgRg no Ag 1126623/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 06/10/2010)

Não há qualquer reparo a ser feito à decisão agravada, devendo ser mantido o indeferimento do
pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel dos agravantes, pois, efetivamente, foram eles próprios que o ofertaram, e essa garantia foi o fator preponderante para que os créditos lhes fossem concedidos,
enquadrando-se à exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022